Tribunal: TJES
Processo: 5012144-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012144-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ACIR ANDRADE DE FARIAS JUNIOR

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012144-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ACIR ANDRADE DE FARIAS JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
APENADO
TRANSFERIDO DE UNIDADE PRISIONAL SE
M HAVER O
JULGAMENTO DO PAD E
M ANDAMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A
FALTA
ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que conforme se extrai do §3º supratranscrito,
a remessa d
a
guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva,

ou seja, a transferência de guia do apenado deve ser realizada sem que haja alguma medida pendente.

2. No caso vertente, observa-se que, a remessa da guia ocorreu sem que houvesse o julgamento da falta grave, não tendo assim, a apuração do Processo Disciplinar Administrativo em andamento.

3. À luz da norma em questão, entendo que o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e, somente quando eventual Processo Administrativo transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da nova localidade prisional.

4
.
Recurso
conhecido, e no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012144-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ACIR ANDRADE DE FARIAS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão (id. 9550297, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo tombado sob nº 2000024-05.2022.8.08.0008, por meio da qual houve o indeferimento do pedido da defesa para que a falta grave praticada pelo agravante
ACIR ANDRADE DE FARIAS JÚNIOR
SANTOS
fosse processada pelo juízo da Vara de Colatina, porquanto a infração fora praticada na Penitenciária Semiaberta de Colatina (PSMCOL).

A fim de contextualizar a matéria, registro que o apenado Acir Andrade de Farias Júnior Santos cumpria pena na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL), contudo, foi transferido para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) no dia 21/05/24, conforme movimento 342.1 do SEEU.

Ressalto, outrossim, que o apenado possui o Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2024 (movimento 320.1 do SEEU) que ainda não fora julgado, carecendo da realização da audiência de justificação, inicialmente agendada para o dia 19/6/24 às 15:00, na 2ª Vara Criminal de Colatina (movimento 327 do SEEU).

Entretanto, diante da mudança de unidade prisional, o juízo
a quo
de Vila Velha redesignou a audiência para o dia 06/8/24 às 15:45, na Vara de Execuções Penais de Vila Velha (movimento 362 do SEEU), local onde o apenado encontra-se custodiado atualmente, fato que justifica a competência deste juízo para analisar e fiscalizar o cumprimento da pena.

Diante dessa informação, o Promotor de Justiça requereu a remessa dos autos à Vara Criminal de Colatina, afirmando que esta seria a Vara de Execução Penal competente para averiguar a falta grave em questão, porém, o pedido não foi acolhido.

Portanto, a questão jurídica posta em discussão no presente Agravo concerne à competência territorial para processar e julgar a falta grave, visto que o interno foi transferido de unidade prisional. Em outras palavras, discute-se qual o Juízo competente, o de Colatina ou de Vila Velha.

A controvérsia se resolve com base no Código de Organização Judiciária (Lei Complementar nº 234/02), que, em seu art. 66-A, §3º, ao tratar dos juízes criminais em matérias de execução penal, prescreve:

§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o
trânsito em julgado
da respectiva
decisão definitiva
e a prisão do condenado,
será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

Destaca-se que a legislação consagra, de fato, o princípio de que
a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado
, regra que, inclusive é explicitada no inciso I, do art. 66-A, do mesmo Diploma de organização:

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete: I – processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes,
das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semi-aberto
que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

Contudo, a leitura dos referidos dispositivos deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime
fechado ou semiaberto
, tanto que, conforme se extrai do §3º supratranscrito,
a
remessa
d
a
guia
depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva,
ou seja, a transferência de guia do apenado deve ser realizada sem que haja alguma medida pendente.

Diante dessa orientação legal, observa-se que, no presente caso, a remessa da guia ocorreu sem que houvesse o julgamento da falta grave, não tendo, assim, a apuração do Processo Disciplinar Administrativo em andamento.

Com efeito, à luz da norma em questão, entendo que o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e, somente quando eventual Processo Administrativo
transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da
nova
localidade prisional.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça nos julgados abaixo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA PARA JULGAR A FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 66-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ressaltado que a decisão de 1º grau comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.

2.
In casu
, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha.

3.
As normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena.
4.
Deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca.
5.
Recurso conhecido e provido (TJ-ES - 2ª Câmara Criminal, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Agravo de Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000, Data de Julgamento: 01/04/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO
JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o § 3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3.
À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (TJ-ES - CJ: 00099402220218080012, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Arrimada nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

DOU-
LHE

PROVIMENTO
,
a fim de declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Colatina (Execução Penal) para julgar e processar a apuração da falta grave praticada pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)